Tribunal: TJDFT
Processo: 0733999-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733999-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A, OANDRO RIBEIRO ASSENCO EMBARGADO: OANDRO RIBEIRO ASSENCO, MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Após a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, o autor Oandro Ribeiro Assenço, na petição de ID n° 37858395, defendeu a suspeição do perito que elaborou o laudo técnico durante o trâmite do processo no juízo a quo, sob o argumento de que esse especialista presta serviços diretamente à ré Mapfre Vida S/A. Diante dessa afirmação e em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a ré Mapfre Vida S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre esse petitório de ID n° 37858395 acostado aos autos pelo autor. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2022 12:19:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora